Tribunal: STF
Processo: RE 334733
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, §
5º): interpretação.
Na interpretação do art. 40, § 5º, da
Constituição firmou-se o entendimento do STF, a partir do MI 211,
RTJ 157/411, no sentido de que é norma auto-aplicável, que assegura
a plena correspondência de valores entre a pensão deixada por
servidor público falecido e o que este servidor percebia em
atividade. A parte final do dispositivo - "até o limite estabelecido
 em lei, observado o disposto no parágrafo anterior" - não constitui
 óbice à fruição do benefício, vez que a locução diz respeito ao
teto da remuneração de que trata o art. 37, XI, da Constituição.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
incorporação de gratificações à pensão do servidor falecido, que
demanda a interpretação de direito local (Súmula 280), além de
ausente o prequestionamento do art. 37 da Constituição Federal
(Súmulas 282 e 356).